Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717048-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALNER SILVA DO AMARAL, DEYVISON DE SOUZA SILVA, RUI REIS DA SILVA, PHILIPE HENRIQUE DE SOUZA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada da parte apelante, Rui Reis da Silva e Philipe Henrique de Souza, requer na petição de ID 77560741 seja autorizada a realização de sustentação oral por meio de videoconferência, diante da alegada impossibilidade de realizar sustentação oral de forma presencial. Não obstante o pleito, verifica-se que o feito se encontra pautado na 40a sessão ordinária virtual – 29/10/2025 a 06/11/2025, de modo que, em se tratando de processo inserido em pauta de sessão virtual, eventual sustentação oral deverá ser encaminhada por meio eletrônico no prazo de até 48h antes do início do julgamento da sessão, conforme disposição expressa do art. 123-B do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Assim, considerando a menção da advogada quanto a eventual impossibilidade de realização de sustentação oral na forma presencial, e o que presente feito encontra-se pautado na sessão virtual de julgamento, intime-se a peticionante para informar sobre a sua pretensão quanto a realização de eventual sustentação oral, esclarecendo se pretende que o feito seja incluído em pauta de julgamento presencial, e em sendo o caso, deverá ainda acostar aos autos documento legível de domicílio profissional fora do Distrito Federal, nos termos do que determina o normativo interno e processual legal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora